Tribunal: TJES
Processo: 5000181-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KASSIANE DAMAS KIFFER FUZARO
AGRAVADO: SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento N.º 5000181-19.2020.8.08.0000

Recorrente: Kassiane Damas Kiffer Fuzaro

Recorrida: Sobrerodas Comércio e Equipamentos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

KASSIANE DAMAS KIFFER FUZARO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
em virtude de
DECISÃO
, proferida por esta Relatoria, nos autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela Recorrente, em decorrência da
DECISÃO
(fls. 114/115 dos autos principais) proferida pelo
Juízo

da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana - ES,
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA, em fase de Cumprimento de Sentença
, ajuizada por
SOBRERODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, em grau recursal, determinando a intimação da Recorrente para, em 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em síntese, que
“
basta a declaração da pessoa natural de que não dispõe de recursos suficientes para o custeio das despesas das causas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, para que ela seja concedida”,
bem como, que a documentação juntada, nestes autos, seria suficiente para provar a incapacidade econômica da Agravante para custeio do preparo, notadamente por
“ser ela a responsável pela manutenção do lar”, (...) arcando com custos de alimentação, vestuário, transporte e demais custos que não possuem comprovação documental”
por não possuir a Agravante
“hábito de arquivar todos os comprovantes dos gastos mensais, por não possuir uma gestão financeira – doméstica -, organizada”.

Assim, pugnou pelo provimento recursal para reformar a Decisão agravada,
“
concedendo à recorrente os benefícios da Gratuidade da Justiça integralmente, haja vista não ter condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, nos termos de expressa declaração de hipossuficiente e do comprovante de rendimentos acostado nos autos, bem como na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC e da Lei Federal n° 1.060, de 05 de fevereiro de 1950”.

É o Relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de agosto de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento N.º 5000181-19.2020.8.08.0000

Recorrente: Kassiane Damas Kiffer Fuzaro

Recorrida: Sobrerodas Comércio e Equipamentos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
KASSIANE DAMAS KIFFER FUZARO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
em virtude de
DECISÃO
, proferida por esta Relatoria, nos autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela Recorrente, em decorrência da
DECISÃO
(fls. 114/115 dos autos principais) proferida pelo
Juízo

da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana - ES,
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA, em fase de Cumprimento de Sentença
, ajuizada por
SOBRERODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, em grau recursal, determinando a intimação da Recorrente para, em 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em síntese, que
“
basta a declaração da pessoa natural de que não dispõe de recursos suficientes para o custeio das despesas das causas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, para que ela seja concedida”,
bem como, que a documentação juntada, nestes autos, seria suficiente para provar a incapacidade econômica da Agravante para custeio do preparo, notadamente por
“ser ela a responsável pela manutenção do lar”, (...) arcando com custos de alimentação, vestuário, transporte e demais custos que não possuem comprovação documental”
por não possuir a Agravante
“hábito de arquivar todos os comprovantes dos gastos mensais, por não possuir uma gestão financeira – doméstica -, organizada”.

Assim, pugnou pelo provimento recursal para reformar a Decisão agravada,
“
concedendo à recorrente os benefícios da Gratuidade da Justiça integralmente, haja vista não ter condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, nos termos de expressa declaração de hipossuficiente e do comprovante de rendimentos acostado nos autos, bem como na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC e da Lei Federal n° 1.060, de 05 de fevereiro de 1950”.

Com efeito, por meio da Decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de Assistência Judiciária Gratuita restou indeferido, sendo determinada a intimação da Recorrente para promover, em 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, tendo em vista os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...)

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem insuficiência de recursos, como instrumento capaz de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Neste viés, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/1950), manteve a mesma regra de que a concessão do benefício da gratuidade dar-se-á por meio de simples afirmação de insuficiência pela Parte, não subsistindo, por outro lado, dúvidas de que a referida declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso, por ocasião do Despacho proferido por esta Relatoria, fora determinada a intimação da Recorrente para comprovar, objetivamente, sua condição de hipossuficiente, em razão dos seguintes fundamentos,
verbis
:

“
In casu
, a despeito de a parte Recorrente alegar que seria beneficiária da gratuidade, em Primeiro Grau, certo é que a documentação colacionada a este traslado recursal aponta a percepção de rendimentos líquidos mensais, pela Agravante, no
valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, não havendo, por outro lado, provas objetivas de eventuais despesas que pudessem comprometer os seus rendimentos”.

Diante disso, devidamente intimada, a Recorrente peticionou, nos autos, sustentando que a Declaração de Hipossuficiência Econômica seria suficiente para presumir a sua incapacidade para o custeio das despesas relativas ao processo, juntando, ainda, ao respectivo Petitório, cópias de seus Contracheques, evidenciando a percepção de rendimentos líquidos mensais no valor médio aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo, por outro lado, provado despesas mensais no valor total aproximado de, apenas, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em sendo assim, considerando a ausência de provas de eventual comprometimento da renda mensal da Recorrente, bem como, que a Declaração de Hipossuficiência possui mera presunção relativa de veracidade em relação à incapacidade econômica da parte, podendo ser contraposta com as demais provas constantes dos autos, não vislumbro razões à concessão da gratuidade, haja vista que os elementos de prova não são aptos ao deferimento do benefício
.

Não obstante, registra-se que, ainda que indeferido o requerimento de gratuidade,
não se pode declarar,
incontinenti
, a deserção do Recurso, por ausência de preparo, sem que seja oportunizado ao Recorrente o seu efetivo recolhimento
.

Este é, inclusive, o entendimento perfilhado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO NO CASO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

1. Indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, deve-se possibilitar ao recorrente a abertura de prazo para o pagamento do numerário correspondente ao preparo
.

2. Recurso especial conhecido e provido.” (
STJ
; REsp 1.629.405; Proc. 2016/0254468-1; MT; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 03/11/2016)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Quando indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e oportunizada à parte recorrente o recolhimento do preparo
, a ausência de comprovação do pagamento da verba impõe a inadmissibilidade do recurso em razão da deserção. 2. Recurso não conhecido.”

(
TJ-ES
; APL 0038196-22.2010.8.08.0024; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 10/11/2015; DJES 20/11/2015)

Isto posto,
INDEFIRO o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, em grau recursal
, formalizado pela Recorrente.

Ato contínuo, intimem-se a Recorrente para, no prazo preclusivo de 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção
”.

Com efeito, analisando as razões deste Recurso, não verifico fundamentos à modificação da Decisão agravada.

Isto porque, embora a parte Recorrente tenha sustentado que as suas despesas mensais comprometeriam a sua renda mensal, sendo ela a responsável pela manutenção do lar e por despesas rotineiras com
“mercados, farmácia, aquisição de vestuários”
e educação de seu filho, certo é que
as provas dos autos não são suficientes para demonstrar que, em que pese a Agravante auferir rendimentos líquidos mensais no valor médio aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suas despesas mensais seriam próximas ou superiores a essa quantia que pudessem, eventualmente, comprometer substancialmente a sua renda e subsistência mensal
, havendo, nos autos, apenas a comprovação de despesas mensais no valor total aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), competindo, neste ponto específico, à Parte postulante a prova inequívoca do direito alegado, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Assim, não havendo provas suficientes, nos autos, que pudesse evidenciar, com clareza a alegada situação de miserabilidade da Agravante, não há falar-se em reforma da Decisão agravada.

Isto posto,
conheço

do presente Recurso de Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a Decisão agravada, conforme o teor da fundamentação retroaduzida.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento N.º 5000181-19.2020.8.08.0000

Recorrente: Kassiane Damas Kiffer Fuzaro

Recorrida: Sobrerodas Comércio e Equipamentos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50), manteve a regra de que a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, dessa forma, referida Declaração poderá vir a ser desconstituída no caso de a parte contrária demonstrar a sua inveracidade, ou, ainda, nos casos em que o próprio Juiz, em cotejo com as demais provas constantes dos autos, aferir a capacidade econômica do pleiteante.

II.
Na hipótese, embora a Recorrente tenha sustentado que as suas despesas mensais comprometeriam a sua renda mensal, sendo ela a responsável pela manutenção do lar e por despesas rotineiras com
“mercados, farmácia, aquisição de vestuários”
e educação de seu filho, as provas dos autos não foram suficientes para demonstrar que, em que pese a Agravante auferir rendimentos líquidos mensais no valor médio aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suas despesas mensais seriam próximas ou superiores a essa quantia que pudessem, eventualmente, comprometer substancialmente a sua renda e subsistência mensal, havendo, nos autos, apenas a comprovação de despesas mensais no valor
total aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), competindo, neste ponto específico, à postulante a prova inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

III.

Recurso de

Agravo Interno conhecido e improvido
”.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, conforme o teor da fundamentação retroaduzida.